Tribunal: TJES
Processo: 5018201-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018201-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE LEGÍTIMO. FUNDADAS RAZÕES. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Elias Pinheiro da Silva Junior contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, após apreensão de arma com numeração suprimida. Alegações defensivas de nulidade por agressão, invasão de domicílio, ausência de advertência legal e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz das alegações de nulidades processuais, insuficiência de fundamentação e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegações de agressão e invasão de domicílio carecem de prova pré-constituída e demandam dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.

Entrada no imóvel autorizada por fundadas razões e visualização direta da prática delitiva, nos termos do Tema 280 do STF.

Materialidade e indícios de autoria comprovados por auto de apreensão, visualização direta da conduta e laudo pericial.

Fundamentação idônea da prisão preventiva, diante do risco concreto à ordem pública, revelado pelo envolvimento com facção criminosa (PCV) e uso ostensivo de armamento ilegal em conflito entre grupos rivais.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas ao caso, ante a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº: 5018201-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES (E NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ELIAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (convertida a prisão e declinada competência para a Vara Única de Iconha), sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

O paciente foi preso em flagrante no dia 17 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões iniciais, a impetrante sustenta, em síntese: (i)
Nulidade por agressão policial:
Alega que o paciente sofreu agressões físicas no momento da abordagem; (ii)
Violação de domicílio:
Aduz que a entrada dos policiais na residência da genitora do paciente, onde a arma foi encontrada, ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido; (iii)
Ilicitude da confissão (Aviso de Miranda):
Argumenta que houve colheita de confissão informal sem a prévia advertência dos direitos constitucionais, contaminando as provas (teoria dos frutos da árvore envenenada); (iv)
Ausência dos requisitos da preventiva:
Defende que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator ID 16940023.

A autoridade coatora prestou informações ao ID 17069994.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de agressões policiais, verifica-se que a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória para verificar a ocorrência de excessos na abordagem que não estejam pré-constituídos de forma inequívoca.

Conforme bem pontuado nas informações da autoridade coatora e no parecer ministerial, o magistrado de piso, ao tomar conhecimento das alegações, determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração, medida administrativa correta para o momento.

A existência de eventuais lesões ou abusos deve ser apurada na esfera própria e, por si só, não invalida automaticamente a materialidade do crime apreendido, salvo se fosse a única prova, o que não é o caso.

No tocante à tese de violação de domicílio, a Constituição Federal (art. 5º, XI) autoriza o ingresso na casa, a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de flagrante delito. O crime de posse ou porte de arma de fogo é de natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo.

No caso concreto, há elementos sólidos indicando que não se tratou de uma invasão aleatória (
fishing expedition
).

Os policiais receberam denúncias de disparos de arma de fogo em via pública e, ao chegarem ao local, visualizaram o paciente portando a arma e a dispensando através de um buraco na parede para o imóvel vizinho (de sua genitora).

Essa visualização direta constitui "fundada razão" suficiente para justificar o ingresso imediato para a cessação da prática delitiva e apreensão do artefato, estando em consonância com o Tema 280 do STF.

Eis transcrito o tema 280/STF:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ademais, consta nos autos que a entrada foi franqueada pela genitora, circunstância que, confrontada com a versão da defesa, demandaria dilação probatória inviável neste
writ.

No que tange à alegada ausência do “Aviso de Miranda” durante a confissão informal, impende destacar que, mesmo se desconsideradas as declarações do paciente, a materialidade e a autoria delitiva remanescem hígidas, sustentadas por fontes independentes de prova.

O acervo probatório é robusto face à visualização direta dos fatos pelos agentes estatais, à apreensão do revólver calibre .32 com numeração suprimida e munições, bem como ao laudo pericial de eficiência.

Portanto, não há contaminação de todo o acervo probatório (teoria da fonte independente).

Verifico também que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelo auto de apreensão da arma e depoimentos dos policiais.

O
periculum libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social do agente.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
e pelas informações prestadas, o paciente teria admitido integrar a facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória) e estar em contexto de "guerra" contra facção rival (ADA), portando arma de fogo municiada e com numeração suprimida supostamente para defesa nesse conflito e após efetuar disparos em via pública.

Tais circunstâncias, envolvimento com organização criminosa e uso ostensivo de armamento suprimido, denotam risco concreto de reiteração delitiva e grave ameaça à paz social, justificando a medida extrema para acautelar o meio social.

Ressalte-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Eis o entendimento do STJ:

(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (...)”

Igualmente, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para conter o ímpeto delitivo de quem, em tese, anda armado em via pública no contexto de disputas de facções.

Ante o exposto, não vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.